Tribunal: TJDFT
Processo: 0748878-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, não resultou evidenciada a incapacidade financeira do agravante, haja vista que aufere remuneração bruta de R$ 15.936,41 e indicou patrimônio comum a ser partilhado incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.
III. No mais, as custas processuais no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, cujos valores estão longe de comprometer o “mínimo existencial” de quem procura o serviço judiciário local.
IV. Não desponta a precária situação econômica (miserabilidade) a fundamentar a pretendida gratuidade de justiça.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.